Tribunal: CARF
Processo: 11610.005600/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005600/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.220 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA GERALDA DOMINGUES MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Uma vez que a contribuinte é a beneficiária dos rendimentos de aluguéis
incluídos no lançamento, há que se manter a omissão de rendimentos apontada
no lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.219, de 13 de setembro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 11610.005599/2009-52, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 17 a Turma
da DRJ/SP1.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005600/2009-49
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.220 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005600/2009-49

Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra a contribuinte acinia identificada foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
04/07, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2006, ano-calendário 2005,
por meio da qual lhe é exigido um crédito tributário de R$ 9.268,20.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 05 foi constatada a
Omissão de rendimentos de aluguéis no montante de R$ 18.748.00 pagos pela empresa
Magma Pesquisa e Assessoria Ltda. CNPJ: 01.807.663/0001-85.
A contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02 em 26/06/2009 alegando em síntese
que os rendimentos referem-se a imóvel cuja proprietária é sua filha, somente fazendo
jus ao usufruto do imóvel.
Acrescenta ela que em função de uma doença grave a que sua filha foi acometida, abriu
mão do direito aos rendimentos de aluguéis em favor de sua filha.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Uma vez que a contribuinte é a beneficiária dos rendimentos de aluguéis incluídos no
lançamento, há que se manter a omissão de rendimentos apontada no lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A interessada interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33
do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações
meritórias.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da contribuinte sob os argumentos
de que não constava nos autos, prova de que a mesma efetivamente repassou os
rendimentos à sua filha, onde deveria ter sido apresentada alguma documentação que
fizesse prova do ocorrido, o que não aconteceu.
Em seu recurso voluntário, sem apresentar novos elementos de prova ou argumentos, o
espólio da contribuinte argumenta que a decisão em ataque não aplicou a verdadeira
justiça em sua prolação, contrariando o conjunto probatório e os preceitos legais que se
coadunam com os institutos jurídicos em análise; pois, dos autos, denota-se que os
rendimentos recebidos pela Recorrente eram provenientes de imóvel de propriedade de
sua filha, e não de sua propriedade e que, tendo sua filha sido acometida de grave
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.220 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005600/2009-49

doença, a Recorrente se viu obrigada a direcionar os rendimentos todos para o sustento
desta.
Apesar dos esforços da recorrente ao querer desmerecer o lançamento por questões
humanitárias ou de justiça fiscal, neste recurso voluntário, igualmente na impugnação,
não apresentou nenhum elemento de prova capaz de desmerecer o lançamento ora em
debate.
Por conta do exposto, entendo que foi correta a decisão recorrida ao negar provimento à
impugnação da contribuinte; pois, independente do senso de justiça, caberia à então
impugnante e ora recorrente, apresentar documentos probatórios que viessem a
corroborar com o alegado, para que, somente assim, fosse afastada a autuação e demais
consectários.
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 45
DF CARF MF
Original